Tribunal: TJMT
Processo: 1016974-44.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016974-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), NILZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 594.146.691-91 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO LTDA - CNPJ: 33.827.372/0001-45 (AGRAVADO), CAROLINA MANOELA BRUNINI MOUMER - CPF: 731.018.001-10 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO - CPF: 274.976.661-34 (AGRAVADO), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), JOSIANY DE SOUZA BARBOSA E CASTRO - CPF: 655.428.511-34 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA TAQUES - CPF: 022.793.181-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1074432-27.2024.8.11.0041, deferiu pedido liminar para suspender as medidas constritivas sobre veículo VW 10.160 DRC 4x2, placas OAZ-7I51, assegurando a posse do bem ao embargante. A origem do litígio remonta à execução de título extrajudicial nº 1002211-51.2021.8.11.0041, onde o caminhão foi vendido pelo executado ao terceiro após citação válida, sendo alegada fraude à execução pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alienação do veículo pelo executado ao terceiro embargante configurou fraude à execução, apta a afastar a proteção possessória conferida pela decisão agravada. Há necessidade de analisar se estão presentes os requisitos do artigo 792, inciso IV, do CPC, e se a alegada boa-fé do adquirente pode prevalecer diante dos elementos objetivos caracterizadores da fraude.

III. Razões de decidir

3. Os requisitos para configuração da fraude à execução encontram-se devidamente preenchidos: existência de ação judicial em curso (execução ajuizada em 23/04/2021), citação válida do executado (certificada em 05/03/2022), alienação posterior ao ajuizamento e à citação (venda ocorrida em 14/02/2023) e risco de insolvência, considerando que o veículo representa o único bem identificado como apto à satisfação do crédito exequendo.

4. A caracterização da fraude à execução independe de registro da penhora ou de averbação da ação judicial junto ao órgão de trânsito competente, bastando a presença dos requisitos legais. A presunção de fraude é acentuada quando a alienação ocorre após a citação do devedor, momento em que este se encontra plenamente ciente da restrição patrimonial e dos efeitos jurídicos da demanda.

5. A proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé não possui caráter absoluto, devendo ser ponderada com o direito do credor à satisfação de seu crédito e com o princípio da responsabilidade patrimonial. A alienação do único bem capaz de saldar a dívida, um ano após a citação, gera presunção de que o ato teve o propósito de esvaziar o patrimônio do devedor e frustrar a execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, revogando a suspensão da constrição que recai sobre o veículo VW 10.160 DRC 4x2, placas OAZ-7I51, restabelecendo a penhora nos autos da Ação de Execução nº 1002211-51.2021.8.11.0041.

Tese de julgamento:
"1. A fraude à execução configura-se quando presentes os requisitos do art. 792, IV, do CPC, independentemente de registro da penhora ou averbação nos órgãos competentes. 2. A alienação de bem móvel pelo executado após citação válida, quando se tratar do único patrimônio apto à garantia da execução, gera presunção de fraude, não sendo suficiente a alegada boa-fé do adquirente para afastá-la."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 792, IV, 1.015, IV, e 1.016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2010 (Tema 290); TJMT, Ap Cível 0002086-70.2019.8.11.0009, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
NILZA FERNANDES DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos
Embargos de Terceiros nº 1002211-51.2021.8.11.0041
, opostos por
LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO LTDA
e
LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO
, que deferiu a tutela provisória pleiteada na origem, determinando a suspensão de qualquer ameaça de constrição do bem móvel objeto dos embargos, bem como a manutenção da posse do embargante (Id: 289070870).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão recorrida viola frontalmente as disposições legais relativas à fraude a execução, além de comprometer o direito do credor a efetiva tutela executiva.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso, com a concessão de tutela recursal de urgência, a fim de suspender os efeitos da decisão que obstou a constrição judicial. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, afastando-se a mencionada suspensão (Id. 289070860).

Comprovado o recolhimento do preparo recursal no id. 289158897.

Foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 290414366).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de Id. 296316867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
NILZA FERNANDES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
dos Embargos de Terceiro nº 1074432-27.2024.8.11.0041
, opostos por
LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO LTDA.
, deferiu o pedido liminar para suspender as medidas constritivas sobre o veículo VW 10.160 DRC 4x2, placas OAZ-7I51, assegurando a posse do bem ao embargante.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, inciso IV, e 1.016 do CPC, razão pela qual deve ser conhecido.

A origem do litígio é à
execução de título extrajudicial nº 1002211-51.2021.8.11.0041
, interposta por
Nilza Fernandes da Silva
, sob o argumento de que o caminhão em questão foi vendido fraudulentamente pelo executado,
Ari Bispo da Silva
, a terceiro (
Luiz Alberto de Azevedo Ltda.
) após a citação válida, tratando-se do único bem apto a garantir a satisfação do crédito exequendo. A agravante sustenta que tal prática configura fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV, do CPC.

Por outro lado,
Luiz Alberto
afirma que adquiriu o veículo em 14/02/2023 de
Ulisses José Dorileo
, com a devida transferência perante o DETRAN, inexistindo qualquer restrição à época, alegando boa-fé e legitimidade na posse.

A decisão agravada deferiu, liminarmente, a suspensão da penhora sobre o caminhão e garantiu a posse ao embargante, fundamentando-se no art. 678 do CPC e na Súmula 84 do STJ, transcrevo o
decisum
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos
por Luiz Alberto de Azevedo Ltda.
em desfavor de
Nilza Fernandes da Silva
, visando à suspensão da constrição que atingiram os bens de sua propriedade.

Informa que a ação principal a qual pretende embargar é a ação de execução de título extrajudicial nº 0014178-23.2015.8.11.0041 – em que figuram como partes Nilza Fernandes da Silva (exequente) e Ari Bispo da Silva (executada).

Aduz que adquiriu o caminhão VW 10.160 DRC 4x2, ano 2013, cor branca, RENAVAM 00658707809, de Ulisses José Dorileo em 14 de fevereiro de 2023, formalizando a transferência de propriedade junto ao DETRAN sem qualquer impedimento registrado.

Afirma que a aquisição foi legítima, com a apresentação da autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), ambos sem restrições.

Sustenta que, à época da compra, não havia qualquer registro de impedimento ou restrição sobre o bem, demonstrando a boa-fé do adquirente e seu desconhecimento de eventual irregularidade envolvendo o veículo.

Fundamento:

Prescreve o art. 674, do Código de Processo Civil que, aquele que sobre constrição poderá requerer o seu desfazimento por meio de oposição de embargos. Vejamos:

[...]

Pois bem. No caso em análise, o embargante afirma ser proprietário e possuidor de um bem móvel, adquirido de boa-fé e sem qualquer restrição registrada na época da aquisição, todavia, alega que no processo de nº 1002211-51.2021.8.11.0041, há alegação de fraude à execução envolvendo o veículo.

Os documentos juntados aos autos, especialmente o identificado sob o id. 177238129, evidenciam indícios suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do embargante, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a aquisição do bem foi formalizada sem qualquer apontamento impeditivo à época, com o embargante adquirindo o veículo de Ulisses José Dorileo de forma legítima e de boa-fé.

Dispõe o art. 678, do Código de Processo Civil e a súmula n. 84, do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Isto posto,
RECEBO
os presentes embargos e
determino a suspensão
de qualquer ameaça de constrição sobre o bem móvel objeto dos embargos, bem como a sua manutenção na posse, conforme art. 678, do Código de Processo Civil. [...]” (id. 289070870)

Da referida decisão, a exequente, ora embargante, Nilza Fernandes, interpôs agravo de instrumento.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se a alienação do veículo pelo executado ao terceiro embargante configurou fraude à execução, apta a afastar a proteção possessória conferida pela decisão agravada.

Pois bem.

A fraude à execução é um instituto de direito processual que visa proteger o credor contra atos de disposição de bens praticados pelo devedor no curso de uma demanda judicial, que possam frustrar a satisfação do crédito e a própria efetividade da jurisdição.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 792, inciso IV, estabelece que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
"quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência".

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à agravante.

Com efeito, os requisitos para a configuração da fraude à execução encontram-se devidamente preenchidos no caso concreto:

Existência de ação judicial em curso:
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002211-51.2021.8.11.0041, ajuizada pela agravante em face do devedor Ari Bispo da Silva, em
23/04/2021
.

Citação válida do executado:
Conforme certidão positiva acostada aos autos da execução (Id. 78659877), o executado foi devidamente citado em
05 de março de 2022
.

Alienação posterior ao ajuizamento e à citação:
A venda do veículo ao terceiro embargante, ora agravado, ocorreu em
14 de fevereiro de 2023
, quase um ano após a citação do devedor, quando este já tinha ciência inequívoca da demanda executiva movida contra si.

Risco de insolvência (
eventus damni
):
O contrato que originou a execução prevê o caminhão como
garantia da obrigação assumida
, tratando-se do único bem identificado como apto à satisfação do crédito exequendo. Sua alienação, portanto, constitui ato om potencial de reduzir o devedor à insolvência, frustrando a efetividade da execução.

O juízo de primeira instância fundamentou sua decisão na aparente boa-fé do adquirente, que, ao consultar os registros do DETRAN, não encontrou qualquer restrição sobre o veículo. Contudo, tal fundamento, embora relevante, não pode prevalecer isoladamente diante dos robustos indícios de fraude à execução.

Isso porque a caracterização da fraude à execução
independe de registro da penhora ou de averbação da ação judicial
junto ao órgão de trânsito competente, bastando a presença dos seguintes requisitos:

Existência de ação judicial em curso (execução ajuizada em 2021);

Existência de citação válida do executado (certificada em 05/03/2022);

Alienação posterior ao ajuizamento e à citação (venda ocorreu em 14/02/2023);

Risco de insolvência (o bem alienado é o único patrimônio identificado como suficiente à garantir da execução).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a averbação da penhora ou da existência da ação nos registros do bem é prescindível quando há prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda judicial, ou quando a alienação se dá em circunstâncias que indicam má-fé.

No caso de bens móveis, como veículos, a presunção de fraude é ainda mais acentuada quando a alienação ocorre
após a citação do devedor
, momento em que este se encontra plenamente ciente da restrição patrimonial e dos efeitos jurídicos da demanda.

Nesse sentido, a Tese Firmada pelo STJ no REsp 1.141.990/PR é expressa ao estabelecer que a alienação de bens por devedor tributário após a inscrição do débito em dívida ativa é, por si só, considerada fraude à execução fiscal, independentemente de registro da penhora ou de má-fé do adquirente.

Resumo da Ementa:
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, firmou que:

[...] a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução;

b) a alienação engendrada até 8.6.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude; se o ato translativo foi praticado
a partir de 9.6.2005
,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude;
c) a lei especial (CTN) se sobrepõe ao regime do Direito Processual Civil, não se aplicando às execuções fiscais o tratamento dispensado à fraude civil, diante da supremacia do interesse público; d) inaplicável às execuções fiscais a Súmula 375/STJ.

A decisão agravada, ao prestigiar a ausência de anotação no DETRAN, em detrimento da cronologia dos fatos (alienação posterior à citação), acaba por fragilizar a tutela executiva e incentivar manobras fraudulentas.

A proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé não possui caráter absoluto, devendo ser ponderada com o direito do credor à satisfação de seu crédito e com o princípio da responsabilidade patrimonial, consagrado no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo o qual o devedor responde, com seus bens presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações.

No caso em tela, a alienação do único bem capaz de saldar a dívida, um ano após a citação, gera uma forte presunção de que o ato teve o propósito de esvaziar o patrimônio do devedor e frustrar a execução, o que, à luz do art. 792, IV, do CPC, configura
fraude à execução
, ainda que não tenha havido restrição no DETRAN.

A alegada boa-fé do terceiro adquirente não pode prevalecer diante de um quadro fático que evidencia, de forma objetiva, a ocorrência de fraude à execução, cujos elementos estruturantes foram desconsiderados na decisão agravada.

Dessa forma, a decisão que suspendeu a penhora deve ser reformada, a fim de restabelecer a constrição judicial sobre o veículo, assegurando-se, assim, a garantia do crédito exequendo. Do contrário, estaria premiando conduta incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual, comprometendo o resultado útil da execução e violando o princípio da efetividade da jurisdição.

Nesse sentido,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Dirceu Peixoto contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Embargos de Terceiro, mantendo a constrição judicial do veículo GM S10 Colina S Diesel, ano 2010/2011, no âmbito da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra J. Celestino Gonçalves. O agravante alega ter adquirido o bem anteriormente à constrição, mediante contrato particular, e requer o desbloqueio do veículo, que seria essencial à sua atividade profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aquisição do veículo pelo embargante, anterior à constrição judicial, é suficiente para afastar a presunção de fraude à execução; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de fraude à execução fiscal é absoluta quando a alienação de bem se dá após a inscrição do débito em dívida ativa, nos termos do Tema 290 do STJ, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.
4. O contrato de compra e venda apresentado é particular, sem reconhecimento de firma ou registro junto ao DETRAN, o que inviabiliza, em cognição sumária, a comprovação da propriedade e da boa-fé do agravante. 5. O artigo 123, §1º, do CTB exige o registro da transferência de veículos no órgão de trânsito competente para que produza efeitos contra terceiros, o que não foi observado. 6. O alegado uso do veículo como instrumento de trabalho não configura, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente porque o bem já se encontra indisponível há vários meses e ainda permanece na posse do agravante. 7. A medida constritiva é legítima e encontra amparo no artigo 185-A do CTN, sendo desnecessário o registro prévio de penhora para sua validade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1.
A alienação de veículo automotor posterior à inscrição do débito em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução, conforme entendimento do Tema 290 do STJ. 2. A ausência de registro da transação no DETRAN e de comprovação formal da boa-fé impede a concessão de tutela provisória de urgência em embargos de terceiro.
3. A essencialidade do bem para atividade laboral não caracteriza, por si só, perigo de dano grave ou de difícil reparação, quando ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC. (...)"
(N.U 1006872-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, revogando a suspensão da constrição que recai sobre o veículo VW 10.160 DRC 4x2, placas OAZ-7I51, restabelecendo a penhora nos autos da
Ação de Execução nº 1002211-51.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025